Tribunal: CARF
Processo: 13830.722337/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.722337/2017-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.926 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2015, 2016
DECISÃO DRF. NULIDADE. SUMULA CARF.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento -
DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCANSO
SEMANAL
REMUNERADO. 13o SALÁRIO.
É devida a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título
de descanso semanal remunerado e 13o salário.
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
A comprovação do direito creditório compete a quem dele se aproveita, sendo
dever do contribuinte apresentar elementos modificativos, impeditivos ou
extintivos do direito da fazenda pública de analisar e não homologar a
compensação efetuada.
O direito creditório amparado em decisão judicial só pode ser utilizado em
procedimento de compensação após o respectivo trânsito em julgado.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. QUESTIONAMENTO JUDICIAL.
A impossibilidade de exigência de tributo discutido judicialmente, quando for
o caso, não se confunde com a cobrança de eventual débito indevidamente
compensado com supostos indébitos tributários decorrentes do litígio judicial.
LITÍGIO FISCAL. RENÚNCIA. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial. Na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.722337/2017-05
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito,
também por unanimidade, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 04-
45.099, de 21de fevereiro de 2018, exarado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande/MS(fl. 1811 a 1836), que assim relatou a lide administrativa:
Trata-se de glosa de compensação de contribuições previdenciárias informadas
em GFIPs. acompanhada de documentos anexos, no valor originário de R$
37.801.886,63.
DESPACHO DECISÓRIO
Em 10/11/2017. a Delegacia da RFB em Marília/SP emitiu o Despacho
Decisório DRF/MRA/SAORT no 2017/279 (fls. 1482 a 1508), não homologar a
compensação previdenciária, referente ao período de 05/2015 a 13/2016. no valor total
pleiteado de R$ 37.801.886,63. sob as seguintes justificativas:
• Em relação às compensações realizadas no ano de 2015, o sujeito passivo, na
sua correspondência emitida em 19/08/2017 (fls. 07/25), argumenta, em síntese, que:
"... a origem dos créditos das compensações declaradas é a exclusão de verbas
não-salariais da base de cálculo da contribuição previdenciária "...
"Consoante determina o art. 195.1. "a” da Constituição Federal, combinado
com o art. 28, I. da Lei n. $.212/1991. a base de cálculo da contribuição do
empregador será a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mis. destinados a RETRIBUIR O TRABALHO. Via de
conseqüência, todas as verbas que não tenham natureza remuneratória. ou seja. AS
VERBAS INDENIZATÓRIAS. ESTÃO EXCLUÍDAS DESTA BASE DE CÁLCULO "
[sic]j.
... "as compensações objeto deste Termo de Intimação foram fruto de
interpretação da legislação e da mais renomada jurisprudência dos Tribunais
Superiores"...
"... diversas verbas trabalhistas excluídas da base de cálculo da contribuição
previdenciária pela contribuinte, inclusive já foram assim reconhecidas
administrativamente, seja por solução de consulta, seja por decisões do CARF".
'..espera sejam todas as compensações objeto deste Termo de Intimação
devidamente homologadas ".
• Nessa linha de raciocínio, o sujeito passivo demonstra em sua resposta referida
no item anterior e nos esclarecimentos à planilha de compensação (fls. 66/67), por
estabelecimento e por competência, os valores compensados e as verbas que considera
excluídas da base de cálculo prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lei n. 8.212/1991,
que são as seguintes: a) Adicional de Insalubridade; b) Adicional de Periculosidade; c)
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

Adicional Noturno; d) Auxílio-doença nos primeiros 15 dias; e) Aviso Prévio
Indenizado: f) 13°. Salário sobre o aviso prévio indenizado; g) Férias gozadas; h) 1/3
constitucional sobre férias gozadas; i) Horas extras; j) Salário-Maternidade: k)
Adicional de Permanência; 1) Adicional de Sobreaviso; m) Comissões; n) 13°.
Salário; o) 13°. Salário proporcional na rescisão; p) Descanso Semanal Remunerado -
DSR; q) Adicional de Setor Fechado; r) Férias em Dobro.
•Posteriormente foi incluído neste procedimento fiscal as compensações
declaradas em GFIP nas competências relativas ao ano de 2016, conforme relatado no
item 7 retro. Sobre essas, o sujeito passivo justificou a origem dos créditos da mesma
forma e com as mesmas verbas declaradas em 2015, conforme correspondência
protocolada em 07/11/2017 (ris. 716/735). Dessa forma, a análise das compensações
descritas na tabela do item 1 retro cinge-se ao fato da demonstração, pelo sujeito
passivo, de que recolheu contribuições sociais inexigíveis, tendo em vista que as
verbas descritas por ele não podem compor a base de cálculo das contribuições
previstas nos incisos I e n do art. 22 da Lei o. 8.212/1991.
• A possibilidade de compensação de débitos tributários com créditos do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública encontra-se descrita no art. 170 da Lei n_
5.172/1966 (CTN). Este dispositivo legal, transcrito abaixo, destaca a delimitação
legal e estipula a condição de liquidez e certeza para a utilização de créditos em
compensações.
• Analisando o pleito do sujeito passivo, conclui-se que o indébito pleiteado tem
como base a previsão legal de 'pagamento indevido", pois o mesmo alega que efetuou
recolhimentos previdenciários sobre verbas que considera como não incidentes de
contribuição previdenciária. A primeira questão a ser enfrentada é quais hipóteses são
aceitas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para enquadrar uma verba
como não incidente de contribuição previdenciária. Na legislação que vincula a RFB,
encontramos três hipóteses de inexigibilidade das contribuições sociais sobre verbas
incluídas na remuneração de segurados da Previdência Social, especificamente no
caso de empregados:
a) Inexigibilidade amparada em lei (ar 22, § 2o, c/c o art 28, § 9°. da Lei n.
8.212,1991);
b) Inexigibilidade amparada em decisão judicial transitada em julgado em ação
que o sujeito passivo seja parte (art. 170-A do CTN);
c) Inexigibilidade nas hipóteses previstas nos incisos D, IV e V do art. 19 da Lei
n. 10.522/2002.
Da inexigibilidade prevista em lei
• Em relação à inexigibilidade amparada em lei, temos a definição legal da base
de cálculo das contribuições sociais a cargo da empresa, devida sobre a remuneração
paga a segurados a seu serviço, prevista na alínea "a" do parágrafo único do art. 11 da
Lei n. 8.212/1991.
• Por sua vez, a definição complementar de 'remuneração'' e as alíquotas de
contribuição estão previstas nos incisos I e II do art. 22, da Lei n. 3.212.1991.
• Em relação às verbas ou parcelas que não integram a remuneração, para fins
de incidência das contribuições referidas no item anterior, a própria lei de regência as
enumera,
Portanto, a primeira hipótese da verba não integrar a base de calculo das
contribuições sociais a cargo da empresa é o dispositivo legal mencionado no item
anterior. Comparando as verbas compensadas pelo sujeito passivo (v. item 10 retro) e
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

comparando-as com aquelas previstas no § 9o do art. 28 da Lei o. 8.212/1991 (v. item
anterior), localizamos apenas uma verba objeto de compensação pelo sujeito passivo e
que consta na alínea "d" do § 9o do art. 28 da Lei n. 8.212/1991: as férias em dobro.
Por oportuno, registre-se que essa verba consta entre as verbas não incidentes de
contribuição previdenciária desde 1997, com a redação atual, conforme a Lei n.
5.528/1997, que deu nova redação à alínea "d" do § 9o do art. 28 da Lei n. 8.212/1991.
• Dessa forma, em relação à inexigibilidade prevista em lei, conclui-se que a
verba "Férias em dobro" pode ter sua exigibilidade afastada, conforme alínea "d" do §
9o do art. 28 da Lei n. 8.212/1991. Entretanto, cabe ao sujeito passivo comprovar o
efetivo recolhimento indevido, de modo a atribuir liquidez e certeza ao indébito
pleiteado. Essa análise faremos adiante.
Da inexigibilidade prevista em decisão judicial transitada em julgado
• A segunda hipótese para que as verbas compensadas pelo sujeito passivo não
integrem a base de cálculo das contribuições sociais a cargo da empresa é no caso de
existir contestação judicial pelo sujeito passivo, cuja decisão tenha transitada em
julgado. Assim dispõe o Código Tributário Nacional sobre esse assunto:
Lei n. 5.172/1966 - CTN
Art. 170-A - É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela LC n° 104, de 2001)
• Em relação à possível existência de ação judicial proposta pelo sujeito
passivo, o mesmo foi intimado através do item 3.b do Termo de Intimação Fiscal
SAORT n. 48/2017 (fls. 02/05) a informar o objeto, a fase processual, se a decisão foi
favorável ao sujeito passivo e se houve o trânsito em julgado da mesma, bem como a
apresentar cópias das principais peças da ação judicial e certidão de inteiro teor (objeto
e pé), atualizada. Em sua resposta (fls. 07/25), o sujeito passivo declarou que "as
compensações objeto deste Termo de Intimação foram fruto de interpretação da
legislação e da mais renomada jurisprudência dos Tribunais Superiores". Infere-se
pela resposta do sujeito passivo que ele utilizou-se de entendimentos jurisprudenciais
e que não promoveu ação judicial com o intuito de excluir da incidência da
contribuição previdenciária as verbas que considera "indenizatórias". Para que não
restasse dúvidas sobre a existência de ações judiciais, intimamos o sujeito passivo
novamente, através do item 5.b do Termo de Início de Procedimento Fiscal SAORT n.
50/2017 (fls. 692/696), a "confirmar que inexiste ação judicial promovida pelo sujeito
passivo visando a não incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas
descritas no item 4 retro e que as compensações embasadas em decisões judiciais são
todas relativas a entendimentos jurisprudenciais". Através da sua resposta emitida em
20/09/2017 (fls. 702), o sujeito passivo declarou a existência de ação judicial e pediu
prazo adicional para apresentar os documentos solicitados, pois os autos estavam
conclusos. Posteriormente, em resposta ao Termo de Cientificação e Intimação Fiscal
n. 52/2017 protocolada em 07/11/2017 (fls. 716/735), o sujeito passivo informou que
existe a ação judicial n. 0015896-38.2016.4.03.6100, onde é questionada a
exigibilidade das contribuições sociais sobre as verbas (i) Adicional de Insalubridade,
(ii) Adicional de Periculosidade, (iii) Adicional Noturno, (iv) Auxílio-doença nos
primeiros 15 dias, (v) Aviso Prévio Indenizado, (vi) 13°. Salário sobre o aviso prévio
indenizado, (vii) Férias gozadas, (viii) 1/3 constitucional sobre férias gozadas, (ix)
Horas extras e (x) Salário-Maternidade. Anexou cópias das principais peças
processuais (fls. 1123/1408), mas não atendeu a intimação fiscal no sentido de
informar a fase processual e se houve o trânsito em julgado da eventual decisão,
bem como não apresentou a certidão de inteiro teor (objeto e pé), atualizada.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

Através de consulta ao sítio da Justiça Federal na internet (fls. 1411/1412),
verificamos que a sentença foi publicada em 05/09/2017 e que não houve ainda
a apresentação de recursos, estando o processo judicial em curso até a presente
data.
• Sobre o fato de ter compensado valores antes do trânsito em julgado da ação
judicial, o sujeito passivo foi intimado a manifestar-se, conforme item 5. CD do
Termo de Cientificação e de Intimação Fiscal SAORT n. 52'2017 (fls. 708/714). Em
sua resposta protocolada em 07/11/2017 (fls. 716/735). o sujeito passivo justifica que
"não se sentiu limitada ao trânsito em julgado da ação para fazer uso do crédito" em
razão de que as "ações de repercussão geral e as soluções de consulta administrativa já
seriam suficientes para amparar a presente compensação". Ora, não procedem as
alegações do sujeito passivo, pois possuindo ação judicial em curso onde é
questionada a exigibilidade das contribuições sociais, não pode ele compensar as
contribuições sociais sobre as verbas contestadas, antes do trânsito em julgado da
decisão judicial, conforme determina o art. 170-A do CTN.
Mesmo que entre as verbas contestadas judicialmente pelo sujeito passivo exista
alguma que a própria RFB reconhece administrativamente como não incidente da
contribuição providenciaria, o fato do sujeito passivo ter recorrido ao Judiciário
automaticamente vincula a RFB e o sujeito passivo á decisão judicial. A decisão
judicial prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido
desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
Conclui-se que, em relação á inexigibüidade prevista em decisão judicial
transitada em julgado, o sujeito passivo compensou indevidamente as contribuições
sociais, tendo em vista que não ocorreu até o momento o trânsito em julgado da ação
judicial n. 0015S96-38.2016.4.03.6100, que abrange as seguintes verbas: (i) Adicional
de Insalubridade, (ii) Adicional de Periculosidade, (iii) Adicional Noturno, (iv)
Auxílio-doença nos primeiros 15 dias, (v) Aviso Prévio Indenizado, (vi) 13o. Salário
sobre o aviso prévio indenizado, (vii) Férias gozadas, (viii) 1/3 constitucional sobre
férias gozadas, (ix) Horas extras e (x) Salário-Maternidade.
Da inexigibilidade prevista nos incisos II, IV e V do art. 19 da Lei n.
10.522/2002.
• A terceira hipótese para que as verbas compensadas pelo sujeito passivo não
integrem a base de cálculo das contribuições sociais a cargo da empresa, são aquelas
previstas no art. 19 da Lei n. 10.522/2002.
• Analisando-se os §§ 4° e 5o do art. 19 da Lei n. 10.522'2002, infere-se que as
matérias abrangidas pelos incisos II. IV e V, vinculam as decisões da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB. Dessa forma, faz-se necessário verificar se na relação
das verbas descritas pelo sujeito passivo (v. item 10 retro) e sobre as quais não existe
ação judicial movida pelo sujeito passivo (v. itens 22 a 26 retro), existem matérias que
estejam abrangidas pelos incisos II, IV ou V do art. 19 da Lei n. 10.522/2002. As
verbas compensadas pelo sujeito passivo e que ainda não foram analisadas neste
Despacho Decisório são as seguintes: a) Adicional de Permanência (mesmo que
adicional por tempo de serviço - fis. 734); b) Adicional de Sobreaviso (quando
permanecem disponíveis, à distância, como os médicos plantonistas - fls. 734); c)
Comissões; d) 13°. Salário; e) 13°.Salário proporcional na rescisão; f) Descanso
Semanal Remunerado - DSR; g) Adicional de Setor Fechado (pago a
funcionários que ficam na UTI - fls. 734);
• Na própria página da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN na
internet (ivww.pgfii.fazenda.gov.br), existe um link em "Legislação e Normas" com o
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

título "Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (At 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da
Portaria PGFN N° 502/2016)". Analisando referida lista, não localizamos nenhuma
das verbas citadas no item anterior que conste na relação da PGFN com dispensa de
contestar e recorrer.
• Em virtude do exposto, conclui-se que as verbas descritas no item 28 retro
possuem natureza remuneratória, pois não estão excetuadas pelo § 9° do art. 28 da Lei
n. 8.212/1991 e não estão abrangidas pelas hipóteses previstas nos inciso IL IV e V do
art. 19 da Lei n. 10.522/2002. Dessa forma, eventuais entendimentos jurisprudenciais
sobre a natureza das referidas verbas não vinculam a RFB em suas decisões
administrativas, conforme §§ 4a e 5° do art. 19 da Lei n. 10.522'2002. Dessa forma,
são indevidas as compensações realizadas pelo sujeito passivo sobre as verbas (i)
Adicional de Permanência, (ii) Adicional de Sobreaviso, (üi) Comissões, (iv) 13a.
Salário, (v) 13a. Salário proporcional na rescisão, (vi) Descanso Semanal Remunerado
- DSR e (vii) Adicional de Setor Fechado.
Dos pagamentos relativos às competências 12 2010 a 10/2014
• Quanto ao efetivo recolhimento das contribuições compensadas, juntamos aos
autos planilha relacionando as Guias de Previdência Social • GPS do período de
origem do indébito, ou seja, das competências 07/2010 a 02/2015 (fls. 1413/1425). A
comparação do valor devido à Previdência Social e do valo: efetivamente recolhido
(Batimento GFIP x GPS) é feito por sistema automatizado da RFB, sendo que
eventuais diferenças são cobradas. No caso em questão, verificamos divergências
entre o valor declarado em GFIP e o vale: recolhido através de GPS nas competências
12/2010 a 10/2014, conforme telas de consulta que juntamos aos autos (fls.
1426/1472). Posteriormente, em consulta aos sistemas informatizados da RFB,
constatamos que referidas divergências foram objeto de parcelamento pelo sujeito
passivo em 23/12/2014, nos moldes autorizados pela Lei n. 10.522.2002. da seguinte
forma:
a) Proc. 45.873.988-0 - Comprot n. 10880.725833/2014-86 - Competências
12/2010 a 05/2014: o sujeito passivo parcelou em 60 meses e quitou antecipadamente,
estando integralmente pago e baixado por liquidação em 06/06/2017 (fls. 1473);
b) Proc. 48.253.834-1 - Comprot n. 10880.725833/2014-86 - Competências
06/2014 a 10/2014: o sujeito passivo parcelou em 60 meses e pagou 33 prestações. Em
16/08/2017 o sujeito passivo solicitou a rescisão do parcelamento para fins de inclusão
no PERT - Programa Especial de Regularização Tributária. O parcelamento foi
rescindido em 17'08/2017 e encontra-se na situação "aguardando a regularização"
através do citado Programa. O saldo devedor em 01/09.2017 é de RS 14.576.614,05 e
existe saldo devedor em todas as competências parceladas, ou seja, de 06/2014 a
10/2014 (fls. 1474/1475).
• Conforme determinado pelo art. 89 da Lei n. 8.212/1991, somente poderão ser
restituídas ou compensadas as contribuições sociais no caso de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido. Em virtude do exposto no item anterior,
não podem ser objeto de compensação as contribuições previdenciárias que tenham
origem nas competências 06 a 10/2014, tendo em vista que não foram integralmente
pagas pelo sujeito passivo, estando em processo de reparcelamento do saldo devedor.
Questionado sobre esse fato através do item 5.1 do Termo de Cientificação e de
Intimação Fiscal n. 52/2017 (fls. 708/714), o sujeito passivo apresentou resposta em
07/11/2017, deixando "em branco" o local que seria para as justificativas ao item 5.Í
do Termo de Intimação (fls. 735). Em virtude do exposto, entendo que as
competências 06 a 10/2014 não podem ser restituidas e/ou compensadas, por não ter
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

havido o recolhimento integral das contribuições devidas, conforme exige o art. 89 da
Lei n. 8-212/1991.
Das férias em dobro
• Em sua resposta emitida em 19/08/2017 (fls. 07/25), o sujeito passivo informa
que anexou planilha detalhando todas as verbas utilizadas para a compensação, através
de mídia eletrônica (formato Excel), tendo em vista a complexidade dos dados
inseridos na referida planilha. Juntamos essa planilha aos autos como documento não
paginável (fls. 707) e editamos um resumo em formato PDF, que também juntamos
aos autos (fls. 68/93). Analisamos referidas planilhas e através do item 5.a do Termo
de Inicio do Procedimento Fiscal SAORT n. 50/2017 (fls. 692/696), intimamos o
sujeito passivo a apresentar os arquivos digitais da Folha de Pagamento do período de
07:2010 a 13/2015. Em sua resposta protocolada em 03/10/2017 (fls. 702), o sujeito
passivo anexou mídia (DVD), com os arquivos digitais solicitados. Considerando a
ampliação da ação fiscal para 2016, emitimos em 04/10/2017 o Termo de
Cientificação e de Intimação Fiscal n. 522017 (fls. 708/714), solicitando os arquivos
digitais da Folha de Pagamento relativa a 01 a 13/2016, que foram apresentados
através de correspondência protocolada em 07/11/2017 (fls. 716/735) e juntados aos
autos como arquivo não paginável (fls. 1410). Após análise da folha de pagamento das
competências onde o sujeito passivo apurou indébitos relativos à rubrica "férias em
dobro", constatamos que referida verba não é tributada pelo sujeito passivo, pois
consta do campo 11 do bloco K300 (Itens da Folha de pagamento) com o sinal de "não
é base de cálculo de contribuição previdenciária".
• Dessa forma, através do item 5.h do Termo de Cientificação e de Intimação
Fiscal SAORT n. 52'2017 (fls. 708/714), intimamos o sujeito passivo a confirmar se a
verba "férias em dobro" constante da sua planilha de compensação refere-se àquela
prevista na alínea "d" do § 9* do art. 28 da Lei n. 8.212/1991, ou seja, a dobra da
remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho
CLT, bem como justificar o motivo de apuração de indébito sobre essa verba, tendo
em vista que as rubricas da Folha de Pagamento n. 0459 - Férias em Dobro, 0980 -
Dif. de Férias em Dobro, 0981 - Dif. de Férias em Dobro 1/3, 0982 - Dif. de Férias em
Dobro Médias e 0983 - Díf. Férias em Dobro 1/3 Médias, estão com indicativo de que
não são bases de recolhimento para a Previdência Social.
• Em sua resposta protocolada em 07/11/2017 (fls. 716/735), o sujeito passivo
confirma que os valores compensados no título "férias em dobro" referem-se à
indenização em dobro previsto no art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT. Complementa dizendo que "embora desde 1997 tenha sido excluída da base de
cálculo da contribuição previdenciária, foi inadvertidamente incluída pela
contribuinte, daí porque está sendo expurgada nesta compensação". Embora a
expressão usada pelo sujeito passivo admita dúbia interpretação, entendo que ele
concorda que houve um equívoco em ter pleiteado a compensação sobre os
recolhimentos em relação à verba "férias em dobro" e solícita o seu "expurgo". Não
fosse essa a intenção do sujeito passivo, teria que ter justificado o fato dessa verba
constar da Folha de Pagamento com indicativo de que não é base de recolhimento para
a Previdência Social, conforme relatado no Item anterior. Fica claro que se o programa
de folha de pagamento do sujeito passivo (que gera a GPS a ser paga) não considera
essa verba como incidente de contribuição previdenciária. então não houve
recolhimento indevido sobre essa verba capaz de gerar indébito, salvo se o sujeito
passivo demonstrar que procedeu de maneira diversa ao seu programa de folha de
pagamento, o que cão foi o caso.
• Com base co valor pleiteado em relação a essa rubrica, conforme planilha
apresentada pelo sujeira passivo (fs 707). demonstramos abaixo a origem do suposto
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

indébito das 'férias em dobro', com base em dados extraídos da folha de pagamento,
deixando mais uma vez estabelecido que o programa de folha de pagamento do sujeito
passivo NÃO apura contribuição previdenciária sobre essa rubrica:

• A titulo de exemplo, analisamos o valor do indébito de RS 36,27 apurado pelo
sujeira passivo da competência 01/2011 no CNPJ n. 61 849 980/0001-96. com base na
folha de pagamento. Verificamos que o indébito refere-se à remuneração das
empregadas Celma Ferreira Rocha Santos (NIT 1.242.316.767-0) e Erika Oliveira
Araújo (NIT 1.305.931.081-4). O valor da remuneração informada em GFIP foi de R$
6.132,39 (Erika) e de RS 1.193.72 (Celma). Analisando a folha de pagamento,
podemos verificar quais as rubricas que compuseram o valor da remuneração
informada em GFIP e que serviu de base para cálculo das contribuições
previdenciárias. conforme demonstrado abano:

• Está bastante claro que o valor da remuneração passível de contribuição
previdenciária apurado na folha de pagamento e informado em GFIP cão contempla a
rubrica 'ferias em dobro' e que. portanto, não houve recolhimento indevido sobre essa
verba.
• Dessa forma, concluímos que todos os valores compensados relativos à verba
"férias em dobro' não foram tributados pelo sujeito passivo na Folha de Pagamento
nem informado em GFIP. para efeito de recolhimento das contribuições
previdenciárias previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, não
podendo, portanto, serem objeto de compensação, por falta de liquidez e
certeza do indébito.
Da liquidez e certeza das demais verbas salariais
• Quanto às demais verbas compensadas pelo sujeito passivo, deixamos de
analisaR os atributos de certeza e liquidez neste momento, tendo em vista que parte
delas são objeto de contestação judicial (v itens 22 a 26 retro) e parte não podem ser
compensadas por falta de previsão legal (v. itens 27 a 30 retro). Dessa forma, caso o
sujeito passivo venha a obter decisão favorável em instâncias superiores em relação ao
direito de compensar alguma dessas verbas, far-se-á oportunamente a analise da sua
liquidez e certeza. Para tanto, foram juntados aos autos os arquivos digitais da Folha
de Pagamento de 2010 a 2016 no formato MANAD. fornecidos pelo sujeito passivo
(fls. 707 e 1410).
Conclusão sobre a liquidez e certeza
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

• Em virtude do exposto, restou não comprovada a liquidez e a certeza da
compensação realizada em relação à verba “Férias em Dobro", sendo indevidas as
compensações declaradas pelo sujeito passivo sobre essa verba. Em relação às demais
verbas e conforme descrito no item anterior, deixamos de apurar a liquidez e a certeza
nesse momento, pois no âmbito da RFB referidas verbas não podem ter sua
exigibilidade afastada
Da Compensação
• A compensação das contribuições sociais em comento, através da GFTP, está
amparada pela lei de regência dessas contribuições e na instrução Normativa RFB n.
1300/2012 (vigente à época dos envios das GFlPs informando as compensações),
estando previsto também a forma de atualização do débito e os encargos de multa e
juros no caso de compensação indevida.
• Primeiramente, para efetuar uma compensação previdenciária. o sujeito
passivo deve retificar a declaração onde foi apurado o indébito, conforme § 11 do art
3o da Instrução Normativa RFB n 1.300 2012. atualmente previsto no art. 11 da
Instrução Normativa RFB n 1717.2017. O sujeito passivo não fez isso. A remuneração
dos segurados para fins de contribuição previdenciária continua declarada em GFIP
pelo seu valor total sem a exclusão das verbas que o sujeito passivo considera como
"indenizatória”. Caso o sujeira passivo venha a obter decisão favorável em relação a
qualquer verba que considera como indenizatória. deverá proceder a retificação da
GFIP onde a mesma foi declarada, reduzindo a remuneração do empregado para fins
de recolhimento da contribuição previdenciária. de forma a ficar realmente
caracterizado o indébito naquela competência.
• Quanto à exigência prevista no § 1o do art. 56 da Instrução Normativa RFB n 1
300.2012, atualmente prevista no § 2o do art. 84 da Instrução Normativa RFB n
1717.2017, verificamos os sistemas informatizados da RFB e constatamos que o
sujeira passivo possui Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos
a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União (CPEND) para todo o
período em que informou as compensações (06-2015 a 01/2017). demonstrando que
eventuais débitos existentes junto à RFB e à PGFN estavam com sua exigibilidade
suspensa ou estavam garantidos por bens ou direitos, nos casos de estarem sob
cobrança executiva ou inscritos em Divida Ativa da União, conforme previsto no art
5o da Portaria Conjunta RFB PGFN n 1.751. de 02/10/2014 (DOU 03/10/2014).
• Através do item 5.f do Termo de Cientificação e de Intimação Fiscal SAORT
n 52/2017 (fls. 708/714). o sujeito passivo foi intimado a confirmar se as "Comp
Origem Inicio" e Comp. Origem Fim' declaradas em GFIP. conforme consta do
demonstrativo do item 4 do referido Termo de intimação. estão de acordo com o Item
2 16 do capítulo E do Manual da Gfip/Sefip para usuários do Sefip 8.4, onde é
estabelecido que essa informação refere-se ao período (competência inicial e
competência final) em que foi efetuado o pagamento ou recolhimento indevido
(competências de origem do crédito). Em sua resposta protocolada no dia 07/11/2017
(fls. 716/735). o sujeito passivo informa que essas competências 'referem-se ao
pagamento ou recolhimento dentro de um mesmo mês de competência'. Além de não
atender ao solicitado na intimação, a explicação do sujeito passivo está em desacordo
com os seus próprios esclarecimentos, pois na sua resposta protocolada em 07/11/2017
o sujeito passivo informa que o valor de RS 429.503,58 compensado na competência
01/1016 do CNPJ 61.849.980/0001-96, teve como origem os períodos de apuração
08/2011 a 05/2012. Ora. em vez de informar essas competências na GFIP. o sujeito
passivo informou "01/2016' nos campos "Comp Origem Início' e Comp. Origem Fim',
em total desacordo com o Manual da GFIPSEFIP acima descrito. Dessa toma. no caso
de alguma verba compensada pelo sujeito passivo vier a ser reconhecida em instâncias
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

superiores, cabe ao sujeito passivo retificar os campos 'Comp. Origem Início' e Comp
Origem Fim" das GFTP. de acordo com os períodos de origem do indébito e
consoante o estabelecido no Manual da Gfip/Sefip para usuários do Sefip 8.4.
• Em razão do não reconhecimento do direito creditório pleiteado, conforme
exposto nos itens 9 a 41 retro, entendo que todas as compensações informadas pelo
sujeito passivo são indevidas, restando apenas GLOSAR todos os valores
compensados, conforme tabela constante do irem 1 retro, no valor total de RS
37.801.886,61. exigindo o recolhimento dos mesmos com os acréscimos moratórios
previstos no art. 35 da Lei 8 212/991. conforme previsto no § 9o do art. 89 da Lei n
8.212/1991.
Conclusão
• A compensação informada pelo sujeito passivo em GFTP deve ser
integralmente glosada, tendo em vista que não foram comprovados:
a) o direito de compensar as verbas consideradas pelo sujeito passivo como não
incidentes de contribuição previdenciária. conforme exposto nos itens 22 a 30 retro;
b) a liquidez e a certeza do indébito em relação á verba "Férias em Dobro',
conforme exposto nos itens 33 a 39 retro.
Decisão
• a) NAO RECONHECER o direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo em
GFIP. no valor de RS 37.801.886,63 (trinta e sete milhões, oitocentos e um mil.
oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), correspondente às
contribuições previdenciárias calculadas sobre as verbas a) Adicional de
insalubridade. b) Adicional de Periculosidade. c) Adicional Noturno, d) Auxílio-
doença nos primeiros 15 dias. e) Aviso Prévio Indenizado, f) 13° Salário sobre o aviso
prévio indenizado, g) Férias gozadas, h) 1/3 proporcional sobre férias gozadas, i)
Horas extras, j) Salário-maternidade. k) Adicional de Permanência. 1) Adicional de
Sobreaviso, m) Comissões, n) 13°. Salário, o) 13°. Salário proporcional na rescisão, p)
Descanso Semanal Remunerado - DSR. q) Adicional de Setor Fechado e r) Férias
em Dobro, apurado no período de 07/2010 a 02/2015, conforme planilhas
apresentadas pelo sujeito passivo;
• b) NÃO HOMOLOGAR a compensação dos débitos declarados nas GFIPs
das competências 05/2015 a 13/2016, conforme especificado na tabela do item 1 retro,
nos termos da Instrução Normativa RFB n. 1.717, de 17/07/2017;
Manifestação de Inconformidade
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 1775 a 1788), apresentada em
22/12/2017 (fl. 1774), a pleiteante profere as seguintes alegações:
• A Contribuinte realizou compensação nas competências 05/2015 a 13/2016.
decorrentes de verificação de recolhimentos a maior das contribuições previdenciárias
nas competências de 07/2010 a 12/2015.
• O recolhimento a maior se deu porque na base de cálculo da contribuição
previdenciária, originalmente recolhida, havia sido incluído verbas de natureza não
salarial e, portanto, em dissonância do que determina a Legislação.
• Via de consequências, todas as verbas que não tenham natureza remuneratória.
ou seja. as verbas indenizatórias. estão excluídas desta base de cálculo.
• Portanto, todo e qualquer contribuinte que recolheu contribuição
previdenciária patronal com a base de cálculo mais ampla do que aquela prevista em
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

Lei faz jus a recuperação deste tributo recolhido a maior, inclusive pela via da
compensação, nos termos dos artigos 44 a 48 da IN no 900/2008.
• É exatamente o que ocorre no presente caso. Contudo, não foi esse o
entendimento da DD Delegacia de Marília. Segundo o que se verifica do r. Despacho
Decisório, o DD Auditor Fiscal não reconheceu as verbas excluídas por jurisprudência
administrativa e/ou judicial, não considerou a r. Decisão Judicial obtida pela
Contribuinte na Justiça Federal bem como não considerou a GFIP (documento fiscal)
como prova para exclusão do dobro da remuneração de férias de que trata o artigo 137
da CLT.
• Assim, tendo em vista que o r. despacho decisório reflete posição contrária a
determinação legal, judicial e mesmo administrativa, não resta alternativa á
Contribuinte senão recorrer à esta DD Delegacia de Julgamento.
• O DD Auditor Fiscal deixou de considerar as exclusões da base de cálculo
amparadas por decisão judicial nos autos do processo n! 0015896-38.2016 403.6100.
em trâmite parente MM 11a Vara Federal da Subseção de São Paulo.
• Mesmo que não transitadas em julgado, a r decisão judicial antecipou a tutela
pretendida nos termos do artigo 151 do CTN e. por conseguinte, ainda que sob judice
suspende a exigibilidade do crédito Tributário até sua reforma ou até o trânsito em
julgado da ação, logo mesmo que a DD Fiscalização não homologue este credito não
pode inclui-lo para rins de cobrança como pretendeu o r. Despacho Decisório
• Razão pela qual o r Despacho Decisório deve, preliminarmente, ser
reformado. Ademais, no mérito, melhor sorte não ampara o r. Despacho Decisório.
Senão vejamos.
• No Mérito, o r. Despacho Decisório não deve sei mantido, vez que deixou de
exaurir a matéria tributável NOS termos do artigo 142 do CTN.
• O DD AFRF, de forma bastante simplista, adotou a tese da negativa geral,
alegando simplesmente ausência de previsão legal, sem analisar a natureza jurídica de
uma única verba que compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária sequer.
• Ao deixar de verificar se as verbas excluídas preenchem o requisito do artigo
28. inciso I da Lei 8.212/91. qual seja se é verba que retribui ou não o trabalho, o DD
AFRF contrariou roda a Jurisprudência administrativa e judicial bem como toda a
Doutrina para. a seu exclusivo critério, entender que o inciso II deste dispositivo
apresentar 'taxativamente'' (sic) as hipóteses de exclusão
• Não é outro o entendimento do E. STF expresso no AI 727958 AgR/MG (2a
Turma. Ministro Relator Eros Grau. DJU 16'1220QS). cuja ementa ora se transcreve,
m verbis:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS HORAS EXTRAS E O
TERÇO DF. FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES, Esta Corte fixou
entendimento no sentido que somente as parcelas incorporáveis aos salário do servidor
sofrem a incidência da contribuição previdenciária. Agravo Regimental que se nega
provimento.'
• Ora DD Julgadores, entendimento expresso no r Despacho Decisório é pessoal
do DD AFRF e não comporta amparo, vez que não tem embasamento hermenêutico
algum.
• Ao contrário o caput do dispositivo legal diz que só verbas de natureza salarial
podem compor a base de cálculo da contribuição e o inciso II do mesmo dispositivo
não tala em nenhum momento que as verbas elencadas são as únicas que podem ser
excluídas.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

• Até porque diversos pagamentos de natureza não salarial podem ser criados ao
logo do tempo e em decorrência de cada tipo de contrato de trabalho.
• Assim, cumpre agora a esta DD Delegacia, destrinchar a natureza jurídica de
cada verba e. pedagogicamente. fundamentar, caso não concorde com a classificação
feita pela Contribuinte ao amparo nas decisões do E. STF, E .STJ e CARF.
• Outrossim para que não se alegue ausência de argumentação, a Contribuinte
refuta integralmente os termos do r Despacho Decisório e apresente a fundamentação
para cada uma das verbas indenizatórias.
1) 1/3 SOBRE FÉRIAS
• A autorização para exclusão do 1/3 sobre ferias, além da fundamentação legal
já foi objeto de reiteradas decisões tanto do E STF quanto do E STJ. encontrando-se
hoje pacificada.
• Em 2009 o STJ por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
(PET 7296/PE) passou a acompanhar o entendimento do STF, que já remontava de
2005, sobre a não incidência de contribuição previdenciária sobre terço de férias
(Reproduz Jurisprudência-fis. 1778 a 1779).
• Após esse julgamento, a dúvida que ainda pairava era se o entendimento em
questão se aplicava também ao sistema geral da previdência, já que as decisões do
STF tratavam de sistemas de previdência especiais vinculados a funções estatais
(cargos públicos).
• Contudo, desde 2010 a Primeira Seção do STJ passou a manifestar também
em seus julgados a aplicação do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no
tocante não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional,
inclusive no regime celetista.
• Neste contexto, segue ementa e trecho do acórdão relativo ao AgRg no EREsp
957.719/SC, proferido pela 1a Seção do STJ em 27.10.2010 que retrata claramente o
consenso deste tribunal acerca da matéria: (Reproduz Jurisprudência – fls. 1779 a
1780).
2) AVISO PRÉVIO INDENIZADO
• O aviso prévio tem como finalidade comunicar a outra parte do contrato de
trabalho que não há mais interesse na continuidade do pacto laboral. Por evidente, essa
verba não possui natureza jurídica salarial, em virtude de constituir indenização pela
perda repentina do emprego.
• Ademais, o aviso prévio não pode ser considerado como rendimento de
qualquer natureza, haja vista que não decorre de prestação de trabalho.
• Assim, não há que se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre
tais verbas. Não é outro o entendimento de nossos E. Tribunais. (Reproduz
Jurisprudência – fls. 1781 a 1782).
3) 13° SALÁRIO RESCISÃO
• Por sua vez, o 13° Salário proporcional ao Aviso Prévio é acessória ao aviso
prévio indenizado por decorrer desse instituto da legislação trabalhista, sujeitando-se,
portanto, ao mesmo entendimento esposado no tópico anterior. Atesta tal
interpretação, julgado recentemente proferido pelo TRF 5 a Região. (Reproduz
Jurisprudência – fls. 1782 a 1783).
4) SALÁRIO MATERNIDADE
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

• A 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não incide
contribuição previdenciária sobre o valor do salário-maternidade pago pelo
empregado.
• Seguindo voto do relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o colegiado
entendeu que, como não há incorporação desses benefícios à aposentadoria, não há
como incidir a contribuição previdenciária.
• Independentemente do nome que lhe é conferido legalmente, para o
recebimento do salário-maternidade, não há efetiva prestação de serviço pelo
empregado e por esta razão, não é possível caracterizá-lo como contraprestação de um
serviço a ser remunerado, mas sim, como compensação ou indenização (legalmente
previstas) com o fim de proteger e auxiliar o trabalhador.
• Desta forma, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator, votou no sentido
de que, da mesma forma como só se consegue o direito a um benefício previdenciário
mediante a prévia contribuição, a contribuição só se justifica ante a perspectiva da sua
retribuição em forma de benefício. "Esse foi um dos fundamentos pelos quais se
entendeu inconstitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre inativos e
pensionistas", disse o ministro. (Reproduz Jurisprudência – fls. 1783 a 1784).
5) FÉRIAS
• As férias constituem período de interrupção do contrato de trabalho,
objetivando a recuperação do trabalhador a fim de combater o cansaço físico e
psicológico, assim como meio de socialização do trabalhador.
• Quando não usufruídas e convertidas em pecúnia (as chamadas férias
indenizadas) é nítido seu caráter indenizatório e, via de consequência, sua exclusão da
base de cálculo da contribuição por não se tratar de remuneração do trabalho.
• Inclusive este entendimento já foi objeto de Solução de Consulta N° 137 -
COSIT - 02 de junho de 2014.
• Entrementes, o E. STJ entende que sobre as férias usufruídas também não
incide a contribuição, uma vez que não se trata de remuneração do trabalho e tão
pouco uma verba habitual do trabalhador.
6) 13° SALÁRIO
• O 13° Salário ou Gratificação Natalina, nome original deste direito do
trabalhador, é, a bem da verdade, um presente, um agrado, posto que não tem relação
com o trabalho desempenhado pelo trabalhador ao longo dos 12 meses do ano.
• Para o trabalho desempenhado nesse período, a remuneração são os 12
salários anuais. Logo, o 13° Salário não tem natureza remuneratória e, via de
consequência, não pode servir de base da contribuição previdenciária.
• E. STJ no REsp 1.230.957-RS, de repercussão geral, reconheceu que "as
verbas referentes ao aviso prévio indenizado e seus reflexos (13° salário proporcional
ao aviso prévio), assim como o terço constitucional de férias gozadas têm caráter
indenizatório, razão pela qual não incide contribuição previdenciária" (sic).
7) ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBRIDADE
• Os adicionais noturno e de insalubridade possuem natureza nitidamente
indenizatória. Nada mais são do que uma compensação ao trabalhador que
sobrecarrega seu corpo ao trabalhar em hora que biologicamente deveria ser reservada
para o sono; ou, no caso do adicional de insalubridade, uma compensação pelo dano à
saúde física ou psicológica ao trabalhar em ambiente que normalmente seria
considerado inapropriado para condições humanas.
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

• Logo não se caracterizam como remuneração pelo trabalho, mais sim uma
indenização por exceder os limites do corpo humano e, via de consequência,
potencialmente reduzir-lhe expectativa de vida.
8) HORAS EXTRAS
• O direito laboral conhecido horas extras, na verdade é um adicional ao valor
pago pela hora trabalhada em função do excesso de jornada assim do limite legal.
• Significa dizer que, além do salário referente àquela hora trabalhada, o
trabalhador que coloca sua saúde em risco trabalhando mais horas do que o corpo
normalmente tolera é indenizado por este risco.
• Portanto, fica nítido o caráter indenizatório deste adicional conhecido como
Horas Extras. Ademais, por serem verbas eventuais, não se incorporam ao salário do
trabalhador e, data máxima vênia, não podem servir de base de cálculo para a
contribuição previdenciária. (Reproduz Jurisprudência – fl. 1787).
9) DSR
• O pagamento que se faz para estimular o descanso semanal do trabalhador,
visa não só aumentar a produtividade estimulando o descanso de corpo e mente, como
também desestimular o empregado a buscar uma segunda ocupação no seu momento
de descanso.
• Portanto, é evidente a natureza indenizatória desta verba trabalhista, que
remunera o descanso, como o próprio nome diz, e não o trabalho que é a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
10) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
• O adicional de periculosidade é devido ao trabalhador que põe sua vida em
risco no exercício de sua atividade laboral.
• A natureza indenizatória é nítida, pois o valor pago pelo trabalho (salário) não
se confunde com esta verba adicional que é devida em razão da exposição ao risco e
não pelo trabalho.
• Portanto, não se enquadra na base de cálculo da contribuição previdenciária,
por não se tratar de remuneração decorrente do trabalho.
11) DOBRO DE FÉRIAS
• Por fim, quanto ao dobro de férias, o DD ARFR RECONHECE que é direito
da Contribuinte excluí-la da base de cálculo. Contudo, alega que a Contribuinte não
comprovou que essa verba fazia parte da base de cálculo no recolhimento original.
• Ocorre que foram enviados, no curso da fiscalização, não só as GFIP's de todo
o período fiscalizado como também os arquivos MANAD, sendo que não há dúvidas
de que houve inclusão desta verba na base de cálculo da contribuição.
PEDIDO
A interessada requer:
- À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da não
homologação da compensação, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS exarou o Acórdão ora recorrido, em que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, lastreada nas conclusões abaixo
resumidas:
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

NULIDADE DO LANÇAMENTO
(...) No que tange ao aspecto formal, verifica-se que o auto de infração,
integrado por seus anexos, foi lavrado nos estritos contornos legais,
contemplando todas as informações necessárias à defesa do contribuinte. (...)
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de
inconstitucionalidade de lei por ser matéria reservada ao Poder Judiciário (...)
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no
artigo 472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos
acórdãos, a interessada não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são “inter pars” e não “erga omnes”. (...)
PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA
(...)
Portanto,
a apresentação tempestiva da manifestação de
inconformidade, a teor do artigo 151, III do CTN, suspende a exigibilidade do
crédito tributário, como requer a Manifestante.
MÉRITO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. VERBAS
INDENIZATÓRIAS. RECURSO REPETITIVO.
(...) ... nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento, cabe à empresa
pagar o salário, e sendo este o elemento nuclear do conceito de remuneração,
forçoso é concluir que referida verba integra o campo de incidência das
contribuições previdenciárias. (...)
Quanto à alegação de que seria indevida a contribuição previdenciária
sobre a remuneração de férias, aqui entendida como o valor das férias gozadas,
e seu respectivo adicional constitucional de 1/3 (um terço), tem-se que
igualmente não procede.
Cabe observar que a remuneração de férias fruídas, na forma do artigo 7o,
inciso XVII da Constituição Federal de 1988, com seu respectivo terço
adicional, ou seja, a remuneração habitual acrescida de mais um terço, integra
o salário-de-contribuição. (...)
É de se destacar, por fim, que não existe, no caso, crédito líquido e certo
contra o Fisco, requisito necessário para o referido procedimento, nos termos
do artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN), a seguir reproduzido. (...)
Em relação às verbas: terço constitucional de férias, aviso prévio
indenizado e importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-
doença, é fato que tais matérias já se encontram pacificadas no STJ, em âmbito
de recurso especial repetitivo. (...)
Assim, apesar do desfecho desfavorável à Fazenda Pública, até o
presente momento, por falta de manifestação da PGFN, nos moldes previstos
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, na redação dada pela Lei
12.844/2013, e consequente emissão de Nota Explicativa, a RFB não se
encontra vinculada à decisão judicial proferida no Recurso Especial n°
1.230.957/RS. Não há, portanto, motivos para reverter a Não Homologação de
compensação.
TRIBUTO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
(...) Em sede de julgamento, consultou-se o site da internet
https://www.trf1.jus.br, constatando-se que a referida ação judicial n° 0015896-
38.2016.4.03.6100 ainda não obteve o seu trânsito definitivamente julgado,
conforme pode-se verificar pela tela de consulta de movimentação, a seguir
anexada: (...)
Portanto, fica vedada a compensação mediante o aproveitamento dos
créditos em discussão, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes
do trânsito em julgado, devendo serem mantidas as glosas de compensações.
Ciente do Acórdão da DRJ em 02 de março de 2018, fl. 1843, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 1846 a
1860, em que questiona o julgamento do feito pela DRJ de Campo Grande/MS, por entender que
a DRJ Ribeirão Preto/SP seria a unidade com competência para julgamento da lide. Ademais,
reitera as razões expressas na impugnação, as quais serão melhor detalhadas no curso do voto a
seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente inicia trata das
razões que entende justificar a decisão recorrida, nos temos abaixo.
PRELIMINAR
Afirma a defesa que, no caso sob apreço, houve evidente “violação ao juiz
natural”, já que, de forma surpreendente e sem qualquer explicação, o processo foi redistribuído
da DRJ Ribeirão Preto, unidade que detêm competência territorial sobre a DRF Marília, para a
DRJ Campo Grande/MS.
A questão não merece maiores considerações, já que é tema sobre o qual este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente, tendo,
inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo
conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

Assim, rejeito a preliminar.
Ainda em sede preliminar, o recorrente afirma que a Decisão recorrida manteve o
entendimento do Despacho Decisório em que o Auditor Fiscal deixou de considerar exclusões da
base de cálculo amparada por decisão judicial exarada nos autos do processo no 0015896-
38.2016.4.03.6100, que, ainda que não tenha transitado em julgado, antecipou a tutela
pretendida para suspender a exigibilidade do crédito tributário até a sua reforma, razão pela
qual não e poderia incluir os débitos em discussão em cobrança administrativa.
Ao analisar o tema em questão, a Decisão recorrida afirmou que “a apresentação
tempestiva da manifestação de inconformidade, a teor do artigo 151, III do CTN, suspende a
exigibilidade do crédito tributário, como requer a Manifestante”.
A decisão recorrida está absolutamente correta em tal afirmação. Assim, se o que
o contribuinte pretende é a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários que tiveram sua
compensação não homologada, já está sendo contemplado, do que resultaria na falta de objeto da
presente arguição preliminar.
Não obstante, conforme se verifica em fl. 1277, o Tribunal Regional Federal da 3a
Região concedeu parcialmente o efeito suspensivo requerido, declarando a inexigibilidade do
recolhimento das contribuições sobre valores pagos a título de 1/3 de férias, de aviso prévio
indenizado e da quinzena inicial do auxílio doença. Neste sentido, podemos estar diante de uma
falha de comunicação, estando o contribuinte tratando da suspensão da exigibilidade concedida
judicialmente, enquanto a DRJ trata da suspensão da exigibilidade decorrente do trâmite regular
da reclamação e dos recursos nos termos do Processo Administrativo Fiscal.
É inconteste que os termos expressos na impugnação e no recurso voluntário sob
apreço não se mostram suficientemente claros, mas se o que a defesa pretende é o que foi
indicado no parágrafo precedente, de igual sorte, não lhe assiste razão, já que os débitos
encaminhados à cobrança pelo Despacho Decisório, e que, conforme dito pela DRJ, estão
suspensos pelas normas do PAF, foram aqueles indevidamente compensados com os créditos que
o contribuinte entendia possuir, não se confundindo com a exigência de contribuição
previdenciária incidente sobre valores pagos a título de 1/3 de férias, de aviso prévio indenizado
e da quinzena inicial do auxílio doença.
Assim, rejeito a preliminar.
MÉRITO
O recorrente afirma que a Decisão recorrida endossou a postura fiscal evidenciada
no Despacho Decisório, limitando-se a negar de forma geral os argumentos de defesa, alegando
simples ausência de previsão legal, sem analisar a natureza jurídica das verbas que dariam ensejo
a um suposto indébito tributário.
Sustenta que apenas verbas de natureza salarial podem compor a base de cálculo
da contribuição previdenciária, cumprindo, assim, a este Conselho destrinchar a natureza jurídica
de cada verba.
A defesa apresenta suas razões para entender fora do campo de incidência
tributária das seguintes verbas:
1 - 1/3o sobre Férias;
2 - Aviso Prévio Indenizado;
3 - 13o Salário Rescisão;
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

4 - Salário Maternidade;
5 - Férias;
6 - 13o Salário;
7 - Adicionais noturno e de insalubridade;
8 - Horas extras;
9 - DSR;
10 - Adicional de Periculosidade;
11 - Dobro de férias;
O Despacho Decisório que não homologou as compensações levadas a termo pelo
contribuinte consta de fl.1482 a 1507, e lá, a Autoridade Fiscal pontuou:
Nessa linha de raciocínio, o sujeito passivo demonstra em sua resposta referida
no item anterior e nos esclarecimentos à planilha de compensação (fls. 66/67), por
estabelecimento e por competência, os valores compensados e as verbas que considera
excluídas da base de cálculo prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lei n. 8.212/1991,
que são as seguintes:
a) Adicional de Insalubridade;
b) Adicional de Periculosidade;
c) Adicional Noturno;
d) Auxílio-doença nos primeiros 15 dias;
e) Aviso Prévio Indenizado;
f) 13o. Salário sobre o aviso prévio indenizado;
g) Férias gozadas;
h) 1/3 constitucional sobre férias gozadas;
i) Horas extras;
j) Salário-Maternidade;
k) Adicional de Permanência;
l) Adicional de Sobreaviso;
m) Comissões;
n) 13o. Salário;
o) 13o. Salário proporcional na rescisão;
p) Descanso Semanal Remunerado – DSR;
q) Adicional de Setor Fechado;
r) Férias em Dobro
Para formar sua convicção sobre a incidência ou não do tributo previdenciário, o
Agente Fiscal segregou as rubricas em questão em três grupos, sendo o primeiro aquele que a
inexigibilidade decorre de lei; o segundo quando a exigibilidade decorre de decisão judicial
transitada em julgado; e o terceiro, cuja inexigibilidade tem lastro no art. 19 da Lei 40.522/02.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

No que tange à inexigibilidade decorrente de lei, concluiu o Auditor que a rubrica
férias em dobro poderia ter sua exigibilidade afastada em razão do que prevê a alínea “d”, do §
9a do art. 28 da lei 8.212/91, que assim dispõe:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...)
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;
Para tanto, ainda seria necessário que o contribuinte comprovasse que efetuou o
recolhimento sobre tais verbas.
Em outro momento do mesmo Despacho, fls. 1502 e seguintes, a Autoridade
Administrativa analisa as informações prestadas pelo contribuinte, elaborando, inclusive,
planilhas exemplificativas de casos concretos, e conclui que a remuneração passível de
contribuição previdenciária apurada em folha de pagamento e informada em GFIP não
contempla a rubrica “férias em dobro”. Ou seja, quando do cálculo do tributo devido, o
contribuinte não considerou em sua base de cálculo os valores pagos a este título.
Em seu Recurso voluntário, contribuinte apenas afirma que foram enviados, no
curso da fiscalização, não só as GFIP’s de todo o período fiscalizado como também os arquivos
MANAD, sendo que não há dúvidas de que houve inclusão desta verba na base de cálculo da
contribuição. Como se viu acima, não houve qualquer afirmação em sentido contrário. De fato,
os documentos foram apresentados pelo contribuinte e foi exatamente a sua análise que levou à
conclusão Fiscal. Ocorre que o contribuinte não apresenta um único argumento para demonstrar
alguma mácula na demonstração e exemplos levados a termo pelo Auditor Fiscal.
Portanto, não tendo sido apresentados elementos impeditivos, extintivos ou
modificativos relacionados à glosa em questão, não merecem reparo o Despacho Decisório e a
Decisão recorrida, razão pela qual nego provimento ao recurso voluntário relativo á rubrica
“férias em dobro”.
No que tange à inexigibilidade decorrente de decisão judicial, o Auditor
responsável pela análise das compensações em comento, identificou, a partir de informações do
próprio contribuinte, que foi formalizada demanda judicial, que tramita nos autos do processo no
0015896-38.2016.4.03.6100, em que é questionada a exigibilidade das seguintes rubricas: (i)
Adicional de Insalubridade, (ii) Adicional de Periculosidade, (iii) Adicional Noturno, (iv)
Auxílio-doença nos primeiros 15 dias, (v) Aviso Prévio Indenizado, (vi) 13o. Salário sobre o
aviso prévio indenizado, (vii) Férias gozadas, (viii) 1/3 constitucional sobre férias gozadas, (ix)
Horas extras e (x) Salário-Maternidade.
Ao contrário do que afirma a defesa, tendo em vista a prevalência da decisão
judicial sobre a administrativa, não há de se esperar que o Auditor Fiscal, a Decisão recorrida ou
este Conselho destrinchem a natureza jurídica de tais rubricas, tudo conforme muito bem
delimitado pela Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo
conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF n.o 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assim, em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial, não
conheço do recurso voluntário relativo às seguintes rubricas: (i) Adicional de Insalubridade,
(ii) Adicional de Periculosidade, (iii) Adicional Noturno, (iv) Auxílio-doença nos primeiros
15 dias, (v) Aviso Prévio Indenizado, (vi) 13o. Salário sobre o aviso prévio indenizado, (vii)
Férias gozadas, (viii) 1/3 constitucional sobre férias gozadas, (ix) Horas extras e (x) Salário-
Maternidade.
Por outro lado, em especial, há de se destacar que em razão do que prevê o art.
170-A da Lei 5.172/66, ainda que uma parte do pleito judicial tenha sido provido, não tendo
havido o trânsito em julgado da sentença, não há direito líquido e certo a lastrear o direito
creditório em discussão, com a ressalva de que tal limitação está expressamente contida na
sentença de fls. 1403 a 1408, que ressaltou:
A autora poderá realizar a compensação ou restituição administrativa, após o
trânsito em julgado, dos valores pagos nos últimos 5 (cinco) anos. Cálculo de acordo
com a legislação vigente no momento da compensação ou repetição.
Assim, não procedem as alegações recursais.
Sobre as demais rubricas que deram lastro às compensações efetuadas, o próprio
Despacho Decisório as pontuou: a) Adicional de Permanência (mesmo que adicional por tempo
de serviço); b) Adicional de Sobreaviso (quando permanecem disponíveis, à distância, como os
médicos plantonistas); c) Comissões; d) 13o. Salário; e) 13o. Salário proporcional na rescisão; f)
Descanso Semanal Remunerado – DSR e Adicional de Setor Fechado (pago a funcionários que
ficam na UTI).
A análise da peça recursal, indica que a defesa não trata do Adicional de
Permanência, do Adicional de Sobreaviso, das Comissões e do Adicional de Setor Fechado.
Assim, para tais rubricas, não há litígio administrativo, restando definitiva as glosas levadas a
termo pelo Agente Fiscal.
Neste sentido, remanescem em discussão, ainda, as seguintes rubricas: 13o.
Salário; 13o. Salário proporcional na rescisão e Descanso Semanal Remunerado – DSR.
Sobre a rubrica Descanso Semanal Remunerado – DSR, o recorrente afirma que
este visa não só aumentar a produtividade estimulando o descanso de corpo e mente, como
também desestimular o empregado a buscar uma segunda ocupação no seu momento de
descanso. O que evidencia a natureza indenizatória desta verba trabalhista, já que remunera o
descanso, como o próprio nome diz, e não o trabalho que é a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Ora, não faz qualquer sentido a alegação recursal. O conceito de indenização está
relacionado àquilo que se concede para reparar ou compensar algum prejuízo, perda ou ofensa.
No caso em apreço, o próprio recorrente afirma que os valores pagos a este título
objetivam aumentar a produtividade, seja pelo descanso do corpo e da mente, servindo, ainda,
como estímulo para que o empregado não busque uma segunda ocupação.
Não identifico qualquer cunho indenizatório em tal rubrica. Pelo contrário, vê-se
que o valor é pago estritamente no bojo do curso do contrato de trabalho, para que o trabalhador
possa exercer sua função com maior dedicação, resultando em maior produtividade.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

Sobre a questão, a Coordenação-Geral de Tributação assim se manifestou na
Solução de Consulta no 292, de 07 de novembro de 2019:
19. O descanso semanal remunerado é um direito do trabalhador. Trata-se de
um dia na semana em que o trabalhador é dispensado do trabalho sem prejuízo da
remuneração. Geralmente, a verba paga ao trabalhador, correspondente a esse
descanso, é incorporada ao salário.
20. Talvez por não haver, no dia do gozo do descanso semanal remunerado,
contraprestação do trabalhador, a consulente indague sobre a incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre essa verba, na dúvida sobre a sua natureza
remuneratória ou indenizatória.
21. A alegação básica dos defensores da não incidência tributária sobre o
descanso semanal remunerado fundamenta-se na hipótese de que, em função de o
contrato de trabalho pressupor uma contraprestação do trabalhador pela remuneração
recebida, os valores pagos no período desse repouso deteriam natureza indenizatória.
Contudo, essa tese não foi acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), haja vista
que, no julgamento do REsp 1.444.203/SC, essa Corte entendeu que é:
... insuscetível classificar como indenizatório o descanso semanal remunerado,
pois sua natureza estrutural remete ao inafastável caráter remuneratório, integrando
parcela salarial, sendo irrelevante que inexiste a efetiva prestação laboral no período,
Solução de Consulta n.o 292 Cosit Fls. 14 13 porquanto mantido o vínculo de trabalho,
o que atrai a incidência tributária sobre a indigitada verba.
22. Complementa o STJ o seu entendimento nos seguintes termos:
... a ausência de serviço prestado ou mesmo de tempo à disposição do
empregador, consoante aduz a recorrente, não tem o condão de desconfigurar o caráter
remuneratório da verba, pois, do contrário, não seria devida a contribuição em
nenhuma das hipóteses de afastamento legalmente instituído, tal como ocorre no
salário-maternidade ou sobre as férias gozadas.
23. Esse entendimento orientou diversos outros julgados do STJ, que possui
jurisprudência pacífica nesse sentido.
24. A respeito do tema, em RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.435 SANTA
CATARINA contra julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o STF,
por decisão da Ministra Relatora Carmem Lúcia, negou seguimento, mantendo a
decisão do referido Tribunal, que se manifestou nos seguintes termos no voto do Juiz
Relator:
O repouso semanal remunerado constitui caso típico de interrupção do contrato
de trabalho, uma vez que, em tal situação, há contagem de tempo de serviço e o
empregado não perde o direito à remuneração. Com efeito, tal rubrica tem natureza
remuneratória (...). Assim, incide a exação em comento sobre tal rubrica, devendo ser
mantida a sentença no ponto. (...)”
Assim, nada a prover neste tema.
Já em relação ao 13o. Salário, incluindo aquele proporcional devido na
rescisão do contrato de trabalho (exceto o incidente sobre o aviso prévio indenizado, o qual,
conforme já dito acima, é objeto de discussão judicial). Trata-se, portanto, de valor que, da
mesma forma que o descanso semanal remunerado, compõe o pacote remuneratório devido no
curso da vigência do contrato de trabalho, sendo certo que não evidencia qualquer cunho
indenizatório.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722337/2017-05

Neste sentido, é expresso o § 7o do art. 28 da Lei 8.212/91 ao prever que o
décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-contribuição, exceto para
o cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento.
Ademais, a Lei no 8.620/93, prevê:
“Art. 7o O recolhimento da contribuição correspondente ao décimo-terceiro salário deve
ser efetuado até o dia 20 de dezembro ou no dia imediatamente anterior em que haja
expediente bancário. (...)
2° A contribuição de que trata este artigo incide sobre o valor bruto do décimo terceiro
salário, mediante aplicação, em separado, das alíquotas estabelecidas nos arts. 20 e 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.”
Portanto, não procedem as razões recursais.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por conhecer em parte do recurso voluntário,
em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial. Na parte conhecida, em
rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1897
DF CARF MF
Original